Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600213-64.2024.6.16.0194
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
30/09/2024
Número: 0600213-64.2024.6.16.0194

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 15/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador, Inelegibilidade - Desincompatibilização
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura Coletivo RRC n°
0600213-64.2024.6.16.0194, (DRAP 0600210-12.2024.6.16.0194), que forte no art. 485, I, do CPC, julgo
improcedente a impugnação ao pedido de candidatura apresentado em desfavor de Flávia
Fernanda de Souza. Outrossim, deferiu o pedido de registro da candidatura de Flávia Fernanda de
Souza para participar das eleições municipais proporcionais de 2024, sob o n. 30134, pelo Partido
Novo, com o seguinte nome de urna: Flávia Farmacêutica. (Impugnação pela Coligação Pontal Não
Pode Parar em data de 19 de agosto de 2024, ao registro de candidatura da requerente Flávia
Fernanda de Souza, do Partido Novo, para o cargo de vereadora do Município de Pontal do Paraná-
PR, alegando, em síntese, que não realizou a desvinculação de seu cargo como Diretora do
Sindicato Sinpontal dentro do prazo previsto em lei para desincompatibilização, incidindo, pois, no
descumprimento da hipótese preconizada no artigo 1º, inciso II, alínea "g", da Lei Complementar nº
64/90. Juntou documentos que alega comprovar suas alegações). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PONTAL NÃO PODE PARAR
[PSD/PP/MDB/PODE/PL/UNIÃO] - PONTAL DO PARANÁ -
PR (RECORRENTE)
RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA (ADVOGADO)
CRISTIAN LUIZ MORAES (ADVOGADO)
MICHEL GUERIOS NETTO (ADVOGADO)
FLAVIA FERNANDA DE SOUZA (RECORRIDO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
CARLOS EDUARDO FERLA CORREA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44048869
23/09/2024
11:33
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.283

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600213-64.2024.6.16.0194 –
Pontal do Paraná – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: PONTAL NÃO PODE PARAR [PSD/PP/MDB/PODE/PL/UNIÃO] - PONTAL DO
PARANÁ - PR
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
RECORRIDO: FLAVIA FERNANDA DE SOUZA
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO FERLA CORREA - OAB/PR37505
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADORA. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.
D I R I G E N T E S I N D I C A L . P R O V A S D O C U M E N T A I S .
COMPROVAÇÃO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL DESNECESSÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso interposto pela Coligação "Pontal Não Pode
Parar" em face da sentença proferida pelo juízo da 194ª Zona Eleitoral
de Matinhos, que julgou improcedente a ação de impugnação proposta
pela recorrente e deferiu o pedido de registro de candidatura de Flávia
Fernanda de Souza ao cargo de vereadora do município de Pontal do
Paraná/PR.

1.2 A recorrente alegou inconsistências na desincompatibilização da
candidata do cargo de diretora sindical, pedindo anulação da sentença
para reabertura da instrução processual.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
Num. 44048869 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/09/2024 11:33:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092311334164200000043001477
Número do documento: 24092311334164200000043001477
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 09:58:52

desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Necessidade de instrução processual complementar para apurar se
a desincompatibilização da candidata do cargo de diretora sindical
ocorreu no prazo legal, conforme disposto na Lei Complementar nº
64/90.

2.2 Validade de provas documentais que atestam a
desincompatibilização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral reconhece que o
julgamento antecipado da lide, quando fundamentado em provas
documentais suficientes, não caracteriza cerceamento de defesa,
sendo desnecessária a reabertura de instrução processual.

3.2 O artigo 1º, inciso II, alínea "g", da Lei Complementar nº 64/90,
estabelece o prazo de desincompatibilização de dirigentes sindicais
para concorrerem a cargos eletivos. São inelegíveis "g) os que
tenham, dentro dos 4 (quatro) meses anteriores ao pleito, ocupado
cargo ou função de direção, administração ou representação em
entidades representativas de classe, mantidas, total ou parcialmente,
por contribuições impostas pelo poder Público ou com recursos
arrecadados e repassados pela Previdência Social".

3.3 No presente caso, a candidata apresentou documentos
comprovando a desincompatibilização no prazo legal, incluindo
requerimento datado de 04/06/2024 e declaração do Sindicato dos
Servidores Municipais de Pontal do Paraná, que atestou sua
desvinculação a partir de 06/06/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença
que deferiu o registro de candidatura de Flávia Fernanda de Souza.

4.2 Tese de julgamento: "Comprovada a desincompatibilização de
dirigente sindical no prazo legal estabelecido pela LC nº 64/90, com
provas documentais, desnecessária a instrução processual
complementar."

Dispositivos relevantes citados:

- Lei Complementar nº 64/90, artigo 1º, inciso II, alínea "g".
Num. 44048869 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/09/2024 11:33:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092311334164200000043001477
Número do documento: 24092311334164200000043001477
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 09:58:52

Jurisprudência relevante citada:

- Tribunal Superior Eleitoral, jurisprudência acerca do julgamento
antecipado da lide e cerceamento de defesa.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 19/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela Coligação “Pontal Não Pode Parar” em
face da sentença proferida pelo juízo da 194ª Zona Eleitoral de Matinhos, que julgou
improcedente a ação de impugnação proposta pela recorrente e deferiu o pedido de
registro de candidatura de Flávia Fernanda de Souza ao cargo de vereadora do município
de Pontal do Paraná/PR.

Em suas razões recursais (ID 44018702), a Coligação “Pontal Não Pode
Parar” alegou, em síntese, que: a) o juízo de primeira instância decidiu que não se
vislumbra a inelegibilidade da candidata impugnada, por ter sido demonstrada sua
desincompatibilização do cargo de diretora do sindicato SINPONTAL, no dia 05/06/2024;
b) conforme se narrou na exordial, o próprio Sindicato atestou, em publicação feita no
Facebook, que a desvinculação da recorrida ocorreu em 06/07/2024; c) a candidata
apresentou documentação para demonstrar o equívoco na publicação realizada pelo
sindicato, e d) é imprescindível a realização de ampla instrução processual, para apurar
se a candidata realmente se desincompatibilizou do cargo sindical no prazo previsto na
LC n. 64/90. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para que a
sentença seja anulada e devolvido o feito ao juízo de origem, para realizar a devida
instrução processual.

Em sede de contrarrazões (ID 44018711), a recorrida requereu o
desprovimento do recurso e a manutenção da sentença que deferiu seu requerimento de
registro de candidatura.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Num. 44048869 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/09/2024 11:33:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092311334164200000043001477
Número do documento: 24092311334164200000043001477
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 09:58:52

VOTO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação "Pontal Não Pode
Parar", para o fim de anular a sentença proferida pelo juízo da 194ª Zona Eleitoral de
Matinhos, que julgou improcedente a ação de impugnação proposta pela recorrente e
deferiu o requerimento de registro de candidatura de Flávia Fernanda de Souza.

A recorrente alega, em síntese, que, considerando a contradição existente
entre os documentos apresentados pela recorrida e a informação publicada na página do
Facebook do Sindicato SINPONTAL, imprescindível a realização de ampla instrução
processual direcionada a apurar se Flávia Fernanda de Souza realmente se
desincompatibilizou do cargo sindical no prazo previsto na LC n. 64/90.

Assim, requereu a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem, para
que se realize a devida instrução processual.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente, em momento anterior à
prolação da sentença de primeiro grau, requereu a juntada a Portaria nº 802, de 05 de
julho de 2024, a oitiva da testemunha Simone Rute Garcia, atual presidente do Sindicato
Sinpontal, e a produção de todas as provas de fato e de direito (ID 44018684).

A Portaria nº 802, de 05 de julho de 2024, trata da desincompatibilização da
recorrida do cargo de farmacêutica na Secretaria Municipal de Saúde, que não apresenta
relação com o seu afastamento do cargo de Diretora do Sindicato dos Servidores
Municipais de Pontal do Paraná.

Embora a prova testemunhal possa agregar na elucidação dos fatos, verifico
que há nos autos provas documentais suficientes para formar convicção sobre a questão
em debate, sendo desnecessária, portanto, a instrução processual requerida.

Outrossim, consoante a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, o
julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que
cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que
considere inúteis ou meramente protelatórias.[1]

Assim, há se afastar o requerimento de anulação da sentença e de retorno
dos autos à origem, para que se realize a devida instrução processual.

Em relação ao mérito da demanda, observa-se que a propósito da
necessidade de desincompatibilização de dirigente de sindicato, para concorrer ao cargo
de vereador, o artigo 1º, inciso II, alínea "g", da Lei Complementar nº 64/90, estabelece
que:

"Art. 1º São inelegíveis: (...)

[...]

g) os que tenham, dentro dos 4 (quatro) meses anteriores ao pleito, ocupado cargo ou
função de direção, administração ou representação em entidades representativas de
Num. 44048869 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/09/2024 11:33:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092311334164200000043001477
Número do documento: 24092311334164200000043001477
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 09:58:52

classe, mantidas, total ou parcialmente, por contribuições impostas pelo poder Público
ou com recursos arrecadados e repassados pela Previdência Social;

No caso dos autos, a recorrida exercia o cargo de Diretora do Sindicato dos
Servidores Municipais de Pontal do Paraná, de modo que deveria se afastar das suas
funções quatro meses antes do pleito, ou seja, a partir de 06/06/2024.

Para comprovar a desincompatibilização no prazo estabelecido pela Lei
Complementar nº 64/90, a recorrida apresentou os seguintes documentos: a)
requerimento de desincompatibilização do cargo de Diretora do Sindicato dos Servidores
Municipais de Pontal do Paraná, apresentado em 04/06/2024 (ID 44018624), com
reconhecimento de firma na mesma data, e b) declaração do Sindicato dos Servidores
Municipais de Pontal do Paraná da desincompatibilização de Flávia Fernanda de Souza
do cargo de diretora do SINPONTAL e da sua substituição pela Sra. Rute Garcia, a partir
de 06/06/2024 até 06/10/2024 (ID 44018625).

Ainda que o recorrente alegue que há indícios de falsidade nos documentos
supracitados, em razão da publicação feita na página do Facebook do SINPONTAL, que
informa que a recorrida se afastou da função de diretora no período de 06/07/2024 a
21/10/2024, para concorrer ao pleito eleitoral (ID 44018611), observa-se que o sindicato
confirma o afastamento da candidata em 05/06/2024 no documento ID 44018625,
nomeando, inclusive, sua substituta a partir de 06/06/2024, o que afasta qualquer
presunção de ilegalidade nas provas apresentadas pela recorrida.

Desse modo, considerando que a candidata apresentou provas documentais
que demonstram sua desincompatibilização do cargo de Diretora do Sindicato dos
Servidores Municipais de Pontal do Paraná, no prazo estabelecido pela Lei
Complementar nº 64/90, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação de
impugnação proposta pelo recorrente e deferiu o presente registro de candidatura.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do
recurso interposto pela "Coligação Pontal Não Pode Parar", para manter a sentença que
julgou improcedente a ação de impugnação e deferiu o requerimento de registro de
candidatura de Flávia Fernanda de Souza, para concorrer ao cargo de vereadora do
município de Pontal do Paraná no pleito de 2024.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1] STJ - AgInt no AREsp: 1645635 SP 2019/0382659-0, Relator: Ministro GURGEL DE
Num. 44048869 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/09/2024 11:33:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092311334164200000043001477
Número do documento: 24092311334164200000043001477
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 09:58:52

FARIA, Data de Julgamento: 21/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe 29/06/2021.

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600213-64.2024.6.16.0194
- Pontal do Paraná - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
- RECORRENTE: PONTAL NÃO PODE PARAR [PSD/PP/MDB/PODE/PL/UNIÃO] - PONTAL DO
PARANÁ - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA -
PR59327, CRISTIAN LUIZ MORAES - PR25855, MICHEL GUERIOS NETTO - PR36357 -
RECORRIDA: FLAVIA FERNANDA DE SOUZA - Advogados do(a) RECORRIDA: MARCELA
SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A, CARLOS
EDUARDO FERLA CORREA - PR37505.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.

SESSÃO DE 19.09.2024

Num. 44048869 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/09/2024 11:33:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092311334164200000043001477
Número do documento: 24092311334164200000043001477
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 09:58:52